Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703778-55.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADO: WALLYSSON SANDES MOTA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 35355138, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 36234164, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados s Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151, conforme requerido à ID 36234167. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014